Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-08.2019.8.11.0036
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000578-08.2019.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GLEITON TAVARES REZENDE - CPF: 019.572.171-38 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEITON TAVARES REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS - PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO - PENA DE MULTA QUE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA PENA RESTRITIVA DE DIREITO – SÚMULA No 171 STJ – SUBSTITUIÇÃO QUE DEVE SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO NÃO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

O crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei.

“A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios”
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

“Cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
(Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000578-08.2019.8.11.0036

APELANTE: GLEITON TAVARES REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
GLEITON TAVARES REZENDE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou procedente a denúncia para condenar o réu
pela prática do delito de embriaguez ao volante
à
pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado o dia-multa em um trigésimo do valor do salário mínimo vigente à época do fato, além da suspensão
do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 02 (dois) meses,
sendo a pena substituída por uma restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos, (id. 96239599, p. 119)
.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, em razão da atipicidade da conduta delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, por falta de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP
(id. 96239599, p. 143).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (Id.
96239599, p. 156
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id.
98629983
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GLEITON TAVARES REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Requer a defesa de Gleiton Tavares Azevedo a sua absolvição, por ausência de provas acerca da ocorrência do delito ou por atipicidade, visto que, não foi comprovado o perigo concreto da conduta do réu.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelo delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/97, nos seguintes termos (id. 96239599, p. 02):

“(...) Afere-se do caderno investigatório em epígrafe, que na data de 02/03/2019, por volta das 23h20min, o denunciado Gleiton Tavares Rezende conduziu motocicleta, por via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Consta nos autos do caderno investigatório em epígrafe, que durante patrulhamento no evento carnavalesco, a Guarnição da Polícia Militar, avistou o denunciado em meio dos foliões conduzindo uma motocicleta Honda Bros, Placa OBS-2271 de forma irregular.

Ato contínuo, ao realizar a abordagem do denunciado, os agentes públicos, constataram que este exalava forte odor etílico. Ante a situação, o denunciado foi conduzido a Delegacia de Polícia para adoção de providências, local onde informou ter adentrado no local antes da chegada dos foliões, confessando ter ingerido algumas latas de cerveja tipo Skol. (...).”

A materialidade está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 96239599, p. 04), pelo boletim de ocorrência (id. 96239599, p. 05), pelo auto de caracterização de capacidade psicomotora (id. 96239599, p. 07) e termo de fiança (id. 96239599, p. 23).

A autoria do mesmo modo é inconteste, visto que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Natalino Alves Leite e Gustavo Nunes de Oliveira, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, foram consistentes e uníssonos ao afirmar que o estado de embriaguez do acusado era visível, uma vez que, o réu apresentava um alto odor etílico, olhos vermelhos e comportamento compatível com a elevada ingestão de bebida alcoólica.

Aliás, o próprio réu Gleiton Tavares Rezende, embora tenha negado estar embriagado, confessou ter ingerido três latinhas de cerveja.

Verifica-se que os depoimentos testemunhais são harmoniosos, coerentes e respaldam a narrativa da denúncia, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

Impende salientar que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, principalmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (STJ, AgRg no REsp 1863836/RS, julgado em 06/10/2020).

Ademais,
“com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso (...)”
. (RHC 110.266/AP,Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).

Outrossim, quanto à alegada atipicidade da conduta, insta salientar que o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CABIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE QUE O CRIME SERIA DE PERIGO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM SENTIDO DIVERSO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se indefere liminarmente o writ, substitutivo do recurso cabível, quando não evidenciado constrangimento ilegal capaz de justificar o processamento do habeas corpus. 2. É entendimento consolidado deste Superior Tribunal que o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 368.413/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016)

Portanto, devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, impõe-se a confirmação da sentença condenatória de Gleiton Tavares Rezende, nas sanções do artigo 306, da Lei no 9.503/97.

Lado outro, da leitura da sentença condenatória, extrai-se que o magistrado de piso substituiu a pena privativa de liberdade fixada em desfavor do apelante, por uma restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária no montante de dois salários mínimos.

Ademais, foi estabelecido como pena pecuniária, prevista no preceito secundário do tipo penal de embriagues ao volante, o pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Ocorre que, segundo a inteligência da Súmula no 171 do Superior Tribunal de Justiça,
“cominadas cumulativamente, em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa”
, ou seja, em se tratando de tipo penal constante de lei especial, tal como a Lei de Trânsito, se houver previsão de cominação em abstrato de uma pena privativa de liberdade e pena pecuniária, a reprimenda de reclusão/detenção não poderá ser substituída pela multa vicariante.

Portanto, imperioso a alteração, de ofício, da pena restritiva de direitos consistente em multa por outra do rol disposto no art. 43, do Código Penal, a qual deixo a critério do Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, contudo, DE OFÍCIO, determino a substituição da multa substitutiva de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021